Tribunal: CARF
Processo: 16832.000712/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000712/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.500 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
RÁDIO GLOBO ELDORADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações incorretas ou omissas, por violação ao art. 32, IV, da Lei no
8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97 com a redação dada pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000712/2009-12
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.500 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000712/2009-12

Relatório
Trata-se de auto de infração para imposição de multa por descumprimento de
obrigação instrumental prevista no art. 32, IV e 32-A, “caput” e inciso I da Lei no 8212/91, com
redação dada pela lei 11941/09, por ter a empresa apresentado GFIPs com informações
incorretas ou omissas, no período de 01/2005 a 12/2005 (código de fundamentação legal 78).
Relata a autoridade fiscal no Relatório Fiscal do Auto de Infração, a fls. 13 ss.,
que o contribuinte não informou os seguintes fatos geradores em GFIP, apesar de ter efetivado o
pagamento das respectivas contribuições por meio de Guias da Previdência Social, GPS:
a)
reembolso médico pago aos segurados empregados, apurado nas folhas de
pagamento dos empregados;
b)
remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, apurada nas
folhas de pagamento;
c)
remuneração paga ao reclamante Lysis de Lemos Sobral na reclamatória
trabalhista 1583/89;
Adiciona que o interessado informou a remuneração do segurado Ricardo Januzzi,
mas omitiu o desconto do INSS.
Em decorrência dessa conduta, foi aplicada multa, no valor de R$ 4000,00, com
fundamento no art.32-A, “caput”, §§ 2° e 3° da Lei no 8212/91, alterada pela Lei no 11941/09.
Não ficaram configuradas circunstâncias nem atenuantes.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, bem sintetizada
no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
3.2. Alega a defendente
3.2.1. informou a remuneração paga ao reclamante Lysis de Lemos Sobral em GFIP, no
curso da ação fiscal, motivo pelo qual a infração deve ser cancelada ou atenuada a multa
imposta.
3.2.2. a multa mínima aplicada, de R$500,00 para cada competência, só foi instituída
pela MP 449/08, convertida na lei 11941/09, motivo pelo qual não pode retroagir às
competências 01.2005 a 12.2005. Ademais, mesmo que incidisse a multa mínima do §
3° do art. 32-A da Lei no 8212/91, com redação dada pela Lei 11941/09, deveria o
agente fiscal ter aplicado a multa de R$200,00 e não de R$500,00 por competência.
A 15a turma da DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
mentada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES
INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV e art. 32-A, caput e inciso I da Lei n°
8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09, a empresa apresentar a GFIP com
informações incorretas ou omissas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.500 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000712/2009-12

Notificado dessa decisão aos 29/06/10 (fls. 337), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 29/07/10 (fls. 338 ss.), no qual reproduziu os argumentos de defesa apresentados
em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Considerando que, como relatado, o recurso voluntário reproduz as alegações
constantes da impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a
reforma da decisão recorrida, nos termos do art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 20171, adoto o seguinte trecho da
decisão recorrida, para que venha integrar o presente voto como razões de decidir:
(...)
7. Reclamatória trabalhista
7.1. De fato, conforme consulta ao sistema GFIP/WEB da RFB, o interessado
apresentou GFIP de 07.2005 em 24.08.2009, exportada em 02.09.2009, específica para
a reclamatória trabalhista movida por Lysis de Lemos Sobral, informando a
remuneração de R$32.314,80 e a contribuição descontada de R$ 2.585,19, nos moldes
do item 14.4 do relatório fiscal (fl.17).
7.2. Todavia, o interessado não faz jus à relevação da multa, pelo fato de ter apresentado
a GFIP no curso da ação fiscal, [com início se deu aos 26/03/2009, data de sua
notificação do Termo de Início de Procedimento Fiscal, a fls. 07/08, e] cujo término
deu-se em 26.08.2009, conforme Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal -
TEPF (fls.10/11).
7.3. Isto porque, a partir da revogação do art. 291 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, pelo Decreto 6.727/07 (DOU 13.01.2009), o
interessado não tem direito à relevação da multa caso sane a falta no decorrer da ação
fiscal.
7.4. Logo, como a falta foi corrigida em 24.08.2009, posteriormente á revogação do art.
291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, a multa
não pode ser relevada.
(...)

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.500 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000712/2009-12

8. Multa mais benéfica
8.1. Constata-se que o agente fiscal, em respeito ao princípio da multa mais benéfica
(an. 106, II, “c” do CTN), aplicou retroativamente a multa do art. 32-A, inciso I,
parágrafo 3°, da lei 8.212/91, criada pela lei 11.941/09, às competências 01.2005 a
12.2005, em relação aos fatos geradores descritos no item 14 do relatório fiscal (fls.
16/17)
8.2. Tal conduta foi criteriosamente explicada nos itens 6 a 13 do relatório fiscal (fls.
13/16).
8.3. Tendo em vista a introdução de novo critério para o cálculo da multa pelo
descumprimento da obrigação acessória do art. 32, inciso IV da lei 8.212/91, pela
Medida Provisória 449, de 03.12.2008, convertida na lei 11.941, de 27.05.2009, faz-se
necessário verificar se o novo cálculo é mais benéfico que o anterior, por força do art.
106, inciso II, “c” do CTN.
8.4. Entretanto, de acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro
de 2009 (DOU 08.12.2009), superveniente à INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N°
971, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009 - DOU 17/11/2009, a autoridade julgadora
eximir-se-á de efetuar o cálculo da multa mais benéfica, cabendo tal mister tão somente
quando o contribuinte efetuar o pagamento ou em sede de execução fiscal:
(...)
8.5. Logo, a análise do valor da multa mais benéfica não será realizada neste momento
do processo administrativo, mas tão somente quando do pagamento do crédito tributário
ou de seu parcelamento administrativo, ou em sede de execução fiscal pelo órgão
competente (art. 2°, parágrafos 1° e 4° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de
dezembro de 2009 - DOU 08.12.2009).
9. Multa mínima
9.1. Todas as omissões descritas pelo agente fiscal no item 14 do relatório fiscal
(fls.16/17) referem-se a omissão de informação de fatos geradores de contribuições
previdenciárias nas GFIPS, motivo pelo qual a multa mínima aplicada é a prevista no
art. 32-A, parágrafo 3°, inciso Il da lei 8.212/91, com redação dada pela lei 11.941/09,
no valor de R$ 500,00 por competência.
9.2. Por isso não procede o pedido do interessado de aplicação da multa mínima de R$
200,00, prevista no art. 32-A, parágrafo 3°, inciso I da lei 8.212/91, pois esta é aplicada
na falta de entrega de GFIP sem movimento em determinada competência, ou seja,
quando na competência em que não houve fatos geradores de contribuições
previdenciárias, a empresa tenha deixado de entregar a GFIP sem movimento.
Assim, não há nenhum reparo a ser feito na decisão de primeira instância
Conclusão
À vista de todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital